Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
I - O tipo do artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, tratando-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto a mulher.
II - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando o acervo probatório, notadamente a confissão, corroborada pelos demais elementos judiciais, demonstram que o réu descumpriu ordem da qual tinha plena ciência.
III - Eventual sentença absolutória na ação principal não tem o condão de revogar a decisão que aplicou medidas protetivas de urgência e tampouco afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
IV - O dolo no crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha se caracteriza pela prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha ciência inequívoca da decisão judicial que deferiu as medidas. Precedentes.
V - Recurso conhecido e desprovido.